Tribunal: TJES
Processo: 0004824-68.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004824-68.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PELO MUNICÍPIO PELO PERÍODO INDICADO NOS DOCUMENTOS QUE EMBASAM A DEMANDA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora a apelante afirme que houve a contratação dos serviços descritos nas notas fiscais, a ordem de execução de serviços emitida pelo apelado contempla, tão somente, a internação em clínica especializada em dependente químico pelo período de 06 (seis) meses. A pretensão recursal envolve período não contemplado na ordem de serviço ou outro documento formal emitido pelo Poder Público, inexistindo prova da prorrogação do contrato anteriormente firmado.

2.
A ordem judicial determinando a internação compulsória, ainda que por prazo indeterminado, foi proferida no bojo de demanda da qual a apelante participou. Em demandas individuais, via de regra, a decisão judicial obriga, tão somente, as partes que compõem o processo, como preceitua o art. 506 do CPC (“
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”).

3.
Não houve, ao menos do que se depreende das provas dos autos, nenhum comando judicial determinando à apelante que promovesse ou prolongasse o tratamento do paciente. Não era a apelante quem estava obrigada a fornecer o tratamento, mas sim o Município, de modo que a prestação dos serviços pela instituição sempre esteve condicionada à prévia contratação pelo Poder Público.

4.
As disposições aplicáveis são aquelas relacionadas aos contratos administrativos, regidos pelo princípio do formalismo. Isto é, é essencial que exista algum suporte formal escrito (v.g. ordem de execução de serviço, nota de empenho etc.), ainda que se trate de contratação de pequeno vulto por dispensa de licitação, como no presente caso. Diferentemente do que pode ocorrer em determinados contratos privados, os contratos administrativos não poderão ser prorrogados de forma tácita e automática ou fora das estritas hipóteses legais, justamente em razão de seu caráter formal.

5.
A negativa da pretensão autoral pelo Município e a ausência de impugnação específica sobre algum pedido não influem no desfecho da demanda, uma vez que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo facultado ao réu o ônus da prova apenas quando alegar existir fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, nos termos do art. 373, I e II do CPC.

6.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004824-68.2018.8.08.0035

APELANTE: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATEN
ÇÃ
O AO USO DE DROGAS NOVA ALIAN
ÇA

contra a r. sentença de fls. 324/325-v, que, nos autos da
ação monitória
por ela proposta contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedente o pedido devido à ausência de comprovação da prestação dos serviços descritos nas notas fiscais nºs 3754 e 3882, bem como da prorrogação que teria dado ensejo à cobrança.

No comando sentencial, a apelante foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões, aduz, em síntese, que restou devidamente comprovada a prorrogação dos serviços prestados, uma vez que a decisão que determinou a internação compulsória não fixou prazo final para o tratamento.

O
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso às fls. 107/114.

Esclareço que a ação monitória está lastreada nas notas fiscais nºs 3574, emitida em 16/09/2014 pelo valor histórico de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), e 3882, emitida em 17/11/2014 pelo valor histórico de R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais), como se observa às fls. 33/36.

As notas fiscais referem-se ao período em que PEDRO DE SOUZA JUREVES esteve internado na instituição, de 01/07/2014 a 31/08/2014 e 01/09 a 16/09/2014.

A internação foi determinada no bojo da ação nº 0052319-84.2013.8.08.0035, proposta por CREUZA PEREIRA DE SOUZA, genitora de PEDRO DE SOUZA JUREVES, contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
. A decisão que concedeu a tutela antecipada, confirmada em sentença, determinou que o Município providenciasse, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a internação compulsória do paciente em estabelecimento especializado no tratamento de dependentes químicos.

O conjunto probatório dos autos cinge-se às mencionadas notas fiscais; documentos internos da instituição como relatório de internação e laudo médico, e cópia do processo nº 0052319-84.2013.8.08.0035.

Compulsando os autos, verifico que, embora a apelante afirme que houve a contratação dos serviços descritos nas notas fiscais nºs 3754 e 3882, a ordem de execução de serviços emitida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(fl. 39) em 24/01/2014 (por dispensa de licitação), contempla, tão somente, a internação em clínica especializada em dependente químico pelo período de 06 (seis) meses, no valor total de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).

Ou seja, a contratação dos serviços da apelante pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
se deu até o período de 30/06/2014, de modo que a pretensão da apelante envolve a cobrança pelos serviços prestados pelo período de 01/07/2014 a 19/06/2014.

Para fundamentar essa pretensão, afirma que o paciente “(...)
ficou internado na instituição apelante, não se fazendo cr
í
ve
l
que não tenha o direito de receber pelos serviços prestados de boa-fé e em atendimento a determinação judicial constante nos autos do processo 0052319-84.2013.8.08.0035
”.

Contudo, me parece que a apelante confunde duas situações que, embora estejam interligadas, são, no aspecto jurídico, essencialmente distintas: (i) a responsabilidade do Município em promover o tratamento do paciente, em razão de sua competência constitucional material para “
cuidar da saúde e assistência pública”
(art. 23, II da CRFB/88), como determinado no âmbito do processo nº 0052319-84.2013.8.08.0035, e (ii) a contratação de instituição, pelo Município, para viabilizar esse tratamento (fl. 128, por exemplo).

É por esse motivo que os documentos internos apresentados pela apelante não se prestam ao fim de comprovar a alegada prorrogação. E assim o é não somente pelo fato de que foram unilateralmente produzidos, mas, sobretudo, por
não fazerem
nenhuma
referência
à contratação de período adicional pelo Município.

O laudo psiquiátrico de fl. 42, por exemplo, narra que o paciente esteve hospedado na clínica desde 29/01/2014 “
podendo
, a depender de seu aproveitamento terapêutico, ser prorrogado por mais 03 (três) meses
”.

À míngua de algum documento expedido pelo Município ou com ele celebrado, os relatórios e laudos apresentados pela apelante demonstram, no máximo, que a instituição prorrogou o tratamento por sua conta e risco, sem qualquer iniciativa da Administração Pública ou formalização nesse sentido.

Como destaquei, a ordem judicial determinando a internação compulsória, ainda que por prazo indeterminado, foi proferida no bojo de demanda entre PEDRO DE SOUZA JUREVEZ, sua genitora e o
MUNICÍPIO
DE VILA VELHA
.

Rememoro que, em demandas individuais, via de regra, a decisão judicial obriga, tão somente, as partes que compõem o processo, como preceitua o art. 506 do CPC (“
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”).

A respeito dos limites subjetivos da coisa julgada e da eficácia
inter partes
da sentença, José Rogério Cruz e Tucci expõe que:

A sentença, como ato de autoridade proveniente de um órgão do Estado, que põe termo a um conflito de interesses,
destina-se a manifestar eficácia entre as partes. Estas são as destinatárias imediatas dos efeitos típicos ou programados do provimento

(TUCCI, José Rogério Cruz e. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2006. p. 160).

Ou seja, é desarrazoada a afirmação da apelante de que “
não iria autorizar a desinternarção sem que sobreviesse ordem judicial compatível, seja pelo respeito as instituições judiciais e decisão, seja pelo respeito ao ser humano que estava sob sua responsabilidade
”.

Por isso, repito: não houve, ao menos do que se depreende das provas dos autos, nenhum comando judicial determinando à apelante que promovesse ou prolongasse o tratamento do paciente. Não era a apelante quem estava obrigada a fornecer o tratamento, mas sim o Município, de modo que a prestação dos serviços pela instituição sempre esteve condicionada à prévia contratação pelo Poder Público.

Logo, as disposições aplicáveis são aquelas relacionadas aos contratos administrativos, regidos pelo princípio do formalismo. Isto é, é essencial que exista algum suporte formal escrito (v.g. ordem de execução de serviço, nota de empenho etc.), ainda que se trate de contratação de pequeno vulto por dispensa de licitação, como no presente caso.

Veja-se que a Lei nº 8.666/1993, aplicável à época dos fatos, dispunha que:

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e
facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis
, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
ordem de execução de serviço
.

Saliento que, diferentemente do que pode ocorrer em determinados contratos privados, os contratos administrativos não poderão ser prorrogados de forma tácita e automática ou fora das estritas hipóteses legais, justamente em razão de seu caráter formal.

Cito, a título de exemplo, o entendimento do E. STF e demais Tribunais brasileiros:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE NATUREZA DISCRICIONÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PELO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1.
O contrato administrativo se encerra no prazo nele definido, salvo a realização de ajuste, ao final do termo, pela prorrogação contratual, se atendidas as exigências legais para tanto e se presente o interesse público na permanência do contrato
. (...) (STF, RMS 34.203/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/11/2017, DJE 20/03/2018).

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS POR MUNICÍPIO À

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE-EMBARGADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. EXPECTATIVA DE PRORROGAÇÃO QUE NÃO SE CONCRETIZOU. (...) Isso porque o

contrato administrativo é caracterizado por seu caráter formal e consensual, exigindo-se a forma escrita, com as respectivas assinaturas, a fim de que seja perfectibilizado
. A prorrogação pretendida, apenas por ter ocorrido nos anos anteriores, violaria frontalmente os princípios da legalidade e da moralidade, não havendo como ser admitida no caso em tela. (...)
O mesmo se aplica, evidentemente, à prorrogação verbal, conforme orienta a jurisprudência
(...) Logo,
considera-se o propalado aditivo inexistente, já que ausente a declaração de vontade do ente público que se caracterizaria com as assinaturas do ordenador de despesas, o que não ocorreu
. Os documentos de mov. 20.7 (dos autos 0008057-42.2016.8.16.0190) também não trazem assinatura de prorrogação do contrato. Portanto, inexistente o aditivo

que prorrogaria a vigência contratual, não decorrem dele quaisquer efeitos (TJPR, AC nº 0006512-63.2018.8.16.0190, Rel. Des. Rogério Ribas, Quinta Câmara Cível, j. 17/05/2021, DJE 17/05/2021).

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rito ordinário. Concessionária de serviço público de transporte coletivo urbano de Assis. Prorrogação de contrato administrativo. Inadmissibilidade.
Ausente direito subjetivo à prorrogação automática
, o que era de conhecimento da concessionária quando da assinatura do contrato administrativo. Audiência pública que revelou que a empresa não demonstrou bom desempenho na prestação do serviço público. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; APL 1005143-84.2015.8.26.0047; Ac. 9885397; Assis; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Gouvea; Julg. 10/10/2016; DJESP 17/10/2016)

Por fim, ao contrário do que se sugere, a negativa da pretensão autoral pelo Município e a ausência de impugnação específica sobre algum pedido não influem no desfecho da demanda, uma vez que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo facultado ao réu o ônus da prova apenas quando alegar existir fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, nos termos do art. 373, I e II do CPC.

Desse modo, por inexistir qualquer prova de que o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
efetuou a contratação da apelante pelo período indicado nas notas fiscais que embasam a demanda, não há como acolher a pretensão recursal.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Diante do desprovimento, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.